Tribunal: STF
Processo: HC 59944
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-25
Data de publicação: 1982-06-25

Ementa:
Habeas corpus. Código penal, art. 171. Condenação do paciente a três anos de reclusão. Pena imposta, com atenção ao art. 42, do Código Penal. Embora fixada acima do mínimo a pena, o juiz fê-lo, motivando devidamente a sentença. Nulidade da sentença e do acórdão, que a confirmou, não configurada. Pedido denegado.